Tribunal: STJ
Processo: 2126869-37.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997168 - SP(2025/0270753-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MP TRAFOS MONTAGEM E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: B7 ENERGIA E SISTEMAS LTDA
ADVOGADO
: IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
1. Embargos à execução.
2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial atrai a incidência da Súmula 115 desta Corte, segundo a qual, "na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
semprocuração nos autos".
3. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício dentro do
prazo concedido.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a dispensa de juntada de
procuração nos autos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
art. 1.017,
CPC/2015,
não alcança o recurso especial nem o agravo interposto contra a sua
inadmissão, por se tratar de regra restrita à classe processual do agravo de
instrumento. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e716f6d6-df64-4149-b6a3-da58554643da

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997168 - SP(2025/0270753-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MP TRAFOS MONTAGEM E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: B7 ENERGIA E SISTEMAS LTDA
ADVOGADO
: IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
1. Embargos à execução.
2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial atrai a incidência da Súmula 115 desta Corte, segundo a qual, "na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
semprocuração nos autos".
3. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício dentro do
prazo concedido.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a dispensa de juntada de
procuração nos autos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
art. 1.017,
CPC/2015,
não alcança o recurso especial nem o agravo interposto contra a sua
inadmissão, por se tratar de regra restrita à classe processual do agravo de
instrumento. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por MP TRAFOS
MONTAGEM E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, exclusivamente, contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado na alínea “a” do permissivo
constitucional.
embargos à execução, ajuizada por MP TRAFOS MONTAGEM E
Ação:
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, em face de B7 ENERGIA E SISTEMAS LTDA, na qual
requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos e a suspensão do curso da
execução fundada em duplicata.
Documento eletrônico VDA55181776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:40
Código de Controle do Documento: 2b571198-68ca-45a6-9294-c04e3040dac7

concedeu efeito suspensivo aos embargos à
Decisão interlocutória:
execução e determinou a suspensão do processo executivo.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por B7
Acórdão:
ENERGIA E SISTEMAS LTDA, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO Título executivo extrajudicial Duplicata de prestação de
serviço - Recebimento com efeito suspensivo (artigo 919, § 1o, do Código de
Processo Civil) – Juízo garantido Inexistência, porém, de fundamentos relevantes e
de risco de grave dano de difícil e incerta reparação à executada decorrente do
normal prosseguimento da execução Incidência do artigo 919 do CPC Decisão
reformada Efeito suspensivo revogado - Recurso provido. (e-STJ fl. 29)

opostos por MP TRAFOS MONTAGEM E
Embargos de Declaração:
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 798, 919, § 1o, e 1.022, I, do
Recurso especial:
CPC. Afirma que estão presentes os requisitos para concessão de efeito
suspensivo, com juízo garantido e probabilidade do direito, sendo indevida a
exigência de prova inequívoca. Aduz que o prosseguimento da execução acarreta
risco de grave dano diante de pedido de bloqueio de ativos financeiros no
montante de R$ 87.729,85 (oitenta e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e
oitenta e cinco centavos). Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta
que o exequente deve comprovar o adimplemento da contraprestação, inexistindo
liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial e do recurso especial interposto pela parte agravante, em razão da
ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação
com esse fim.
Sustenta que o não conhecimento do agravo em recurso
Agravo interno:
especial, por suposta ausência de procuração e aplicação da Súmula 115/STJ,
decorre de erro material, pois há instrumento de mandato juntado nos autos
principais (processo 1002661-55.2023.8.26.0445), que originaram o agravo de
instrumento. Defende que a dispensa de juntada de peças em processos
eletrônicos prevista no
§ 5o, do CPC deve ser interpretada
art. 1.017,
sistematicamente para alcançar recursos subsequentes, evitando formalismo
excessivo quando a procuração está acessível em autos eletrônicos vinculados.
Invoca o
I, do CPC para correção do alegado erro material e aponta
art. 494,
violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e
acesso à justiça. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para
reconhecer a regularidade da representação, afastar a
e
Súmula 115/STJ
determinar o prosseguimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55181776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:40
Código de Controle do Documento: 2b571198-68ca-45a6-9294-c04e3040dac7

É o relatório.
VOTO
1. Da análise dos autos, observo que os argumentos desenvolvidos pela
parte recorrente não infirmam a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual
o presente recurso não merece prosperar.
2. A decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso especial
e do próprio recurso especial, nos seguintes termos (e-STJ fl. 144):

Por meio da análise do recurso de MP TRAFOS MONTAGEM E
SERVICOS ELETRICOS LTDA e OUTRO, verifica-se que a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento
e/ou
conferindo poderes à subscritora do Agravo e do Recurso Especial, Dra. LIVIA
AMENDOLA MALECK SERPA.

Ademais,
percebeu-se,
no
STJ,
haver
irregularidade
na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.

3. Como exposto acima, alçando os autos a este Superior Tribunal de
Justiça, verificou-se a ausência de procuração outorgando poderes à advogada
subscritora do agravo em recurso especial e do recurso especial - Dra. LIVIA
AMENDOLA MALECK SERPA -, razão pela qual a parte recorrente foi intimada para
regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (e-STJ fl. 138),
porém houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação (e-STJ fl. 67).
4. Assim, incide à espécie o disposto no
§ 2o, I, do CPC, segundo
art. 76,
o qual não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar
sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC), não promove o
saneamento do vício no prazo concedido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
AREsp 1.447.689/DF,
16/10/2019;

REsp 1.799.851/RJ, Quarta Turma, DJe 21/10/2019.
5. Quanto às alegações trazidas no presente agravo interno, importa
destacar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do CPC, não se
art. 1.017,
estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, pois a
aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual "agravo de
instrumento" (AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe
AREsp 1.704.046/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
.
3/3/2021
AREsp 1.634.557/SP,
3/12/2020)
Documento eletrônico VDA55181776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:40
Código de Controle do Documento: 2b571198-68ca-45a6-9294-c04e3040dac7

6. Dessa maneira, não suprido, no prazo fixado, o vício de representação
processual, o óbice da
é mesmo aplicável à hipótese dos autos,
Súmula 115/STJ
devendo a decisão agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55181776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:40
Código de Controle do Documento: 2b571198-68ca-45a6-9294-c04e3040dac7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.997.168 / SP
Número Registro: 2025/0270753-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026615520238260445 10074884620228260445 21268693720248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MP TRAFOS MONTAGEM E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: B7 ENERGIA E SISTEMAS LTDA
ADVOGADOS : IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
GUSTAVO HENRIQUE SPERANDIO ROXO - PR065336
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MP TRAFOS MONTAGEM E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: B7 ENERGIA E SISTEMAS LTDA
ADVOGADO : IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
Documento eletrônico VDA56078828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: cf4932a8-5a56-4149-b94a-444eebf65d84

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: cf4932a8-5a56-4149-b94a-444eebf65d84